Tribunal: CARF
Processo: 11831.002198/2001-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002198/2001-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.499 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
TOM ARTES GRAFICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
REITERAÇÃO LITERAL DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ART. 57 § 3° DO RICARF.
TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO.
Quando não forem apresentados novos argumentos no Recurso Voluntário,
como é o caso de reiteração literal dos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, então aplicável o art. 57, § 3° do RICARF, o qual permite que
o Relator transcreva a decisão de primeira instância.
RESTITUIÇÃO. TÍTULO DA DÍVIDA PUBLICA. OBRIGAÇÃO DE
GUERRA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a restituição ou a compensação de tributos e contribuições federais
com Apólices da Dívida Pública emitidas nas primeiras décadas do século XX,
por falta de amparo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002198/2001-99
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 295-313 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 04.822, da 3a Turma da DRJ/SPOI (fls. 284-292), em sessão realizada na
data de 10 de fevereiro de 2004, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 254-271 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
Pedido de Restituição, Despacho Decisório (DD), Manifestação de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 286-287.

Trata o presente processo de pedido de restituição do título da dívida pública
denominado Obrigação de Guerra n° 3.151,321 de 1.942 (fls. 01 a 05), no valor de R$
68.124,63, vinculado à solicitação de compensação com o crédito tributário do Imposto
de Importação e respectiva multa de oficio, decorrentes do Auto de Infração, objeto do
Processo n° 10314.005237/99-65 (fls. 229/232).
2.
Tal pedido foi indeferido pela DERAT/SP, conforme Despacho Decisório de
fls. 241 a 245, em resumo, em virtude de não ser permitida a compensação tributária de
créditos relativos a Títulos da Dívida Pública Federal por falta de amparo legal, uma vez
que a Lei 9.430/96 e IN-SRF n° 210/2002, prevêem a compensação somente entre os
tributos e contribuições administrados pela SRF.
3.
Cientificada da Decisão em 08 de setembro de 2003, conforme Aviso de
Recebimento à fl. 247-v, a interessada apresentou em 25 de setembro de 2003 a
manifestação de inconformidade de fls. 248 a 265, aduzindo que:
3.1.
- a autoridade administrativa deixou de mencionar diversos dispositivos que
possibilitam o presente processo, tais como (a) o artigo 162 da Lei n° 5.172/1966
(CTN), (b) notas ao artigo 159, (c) o Decreto n° 57.595/1966 e a Lei n° 7.357/1.985,
que tratam a respeito de cheques e (d) o Decreto n° 64.163/ 1.969, que faculta o
recolhimento de tributos federais por via postal;
3.2.
- a despeito dos artigos 1009 e 1010 do Código Civil e segundo o
entendimento de Washington de Barros Monteiro, a compensação é legal, convencional
e judicial;
3.3.
- os artigos 1.505 e seguintes do Código Civil prevêem a licitude da
obrigação decorrente da manifestação de vontade, o que traduz em mais um forte
argumento em defesa da validade dos títulos da dívida pública federal;
3.4.
- segundo a lição de Pontes de Miranda, entre a União e os portadores destes
títulos nasceu um contrato de mútuo subjacente;
3.5.
- a moralidade é um dos princípios presentes no artigo 37 da Constituição
Federal (CF), de observância obrigatória para a administração pública. (Transcreve à fl.
253, trechos de obra de Hely Lopes Meirelles, sobre o assunto);
3.6.
- no início do ano houve ampla repercussão jornalística a respeito de
pagamento de eurobônus;
3.7.
- trata-se de direito adquirido e como tal deve ser respeitado. (Transcreve à fl.
255, ementa de acórdão do STF);
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

3.8.
- na primeira parte do artigo 120 do Código Civil foi disposto que se reputa
verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição, cujo implemento for
maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer;
3.9.
- segundo os pareceres de Miguel Reali Júnior e Aristides Junqueira
Alvarenga, o DL n° 236/1967 afrontou normas constitucionais então vigentes, em seus
artigos 12 e 3°, sendo, portanto inconstitucional;
3.10.
- referidos pareceres concluem que (a) resta evidente a incompatibilidade
lógica entre a tese prescricional e a menção dos títulos pela MP n° 1.238/1995, tendo
ocorrido, in casu, renúncia tácita da prescrição alegada e (b) há razoabilidade jurídica na
utilização dos créditos para compensação dos tributos administrados pela SRF, em razão
dos artigos 162 e 156, I, do CTN;
3.11.
- há contradição entre o despacho decisório da DERAT/SP e a pretensão do
governo federal pela Lei n° 10.179/ 2.001;
3.12.
- o Decreto n° 2.138/ 1.997 admite a compensação de créditos do sujeito
passivo perante a SRF com seus débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou
contribuições sob a administração desta Secretaria;
3.13.
- as MP n° 66/2002 e 75/2002 foram publicadas após a efetivação do pedido
de restituição e de compensação, não podendo retroagir a fatos anteriores a sua
vigência, portanto, a interpretação dada pela autoridade fiscal é absurda, ilegal e
inconstitucional. Há certos princípios de direito que devem ser respeitados, assim, a lei
nova há de regular os fatos presentes e futuros;
3.14.
- no despacho decisório (item 16) foi mencionado pela autoridade que o
procedimento adotado pelo contribuinte caracteriza intuito de fraude. Porém, a despeito
do calote oficial, fraude contra credores e etc, veja-se o entendimento do TRF da 5a
Região e do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello (fls. 263/264).
4.
Ao final, requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade,
para ser deferida a compensação pleiteada.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 284).

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001
Ementa: RESTITUIÇÃO. TÍTULO DA DÍVIDA PUBLICA. OBRIGAÇÃO DE
GUERRA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a restituição ou a compensação de tributos e contribuições federais com
Apólices da Dívida Pública emitidas nas primeiras décadas do século XX, por falta de
amparo legal.
Solicitação Indeferida

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a restituição somente pode ser feita
em virtude de créditos em favor do contribuinte que possuam natureza tributária, o que não é o
caso. Entenderam ainda os julgadores que não há previsão legal específica para a restituição de
Títulos da Dívida Pública. Por fim, há fundamento legal e parecer da PGFN reconhecendo a
prescrição de tais títulos.

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

II. Recurso Voluntário (RV)
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, praticamente, transcreveu, ipsis litteris, as alegações constantes na Manifestação
de Inconformidade, acrescentando poucas palavras ao texto e alterando outras menos. Com base
na análise do Recurso Voluntário, constata-se que o mesmo não enfrenta nem aborda os
argumentos do Acórdão da DRJ, consequentemente não apresenta novas razões de defesa
perante a segunda instância.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Decisões anteriores do CARF
7. Junto ao Processo constam duas decisões do CARF, o Acórdão n° 107-
08.020, da 7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, em 17 de março de 2005 (fls. 329-331), e
o Acórdão n° 3801-005.290, da 1a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento, em 19 de março
de 2015 (fls. 393-398). Em ambas as decisões, os respectivos Órgãos colegiados entenderam que
não lhes cabia a competência para julgamento, sendo que o processo foi redistribuído para esta 1a
Seção.
8. É o relatório.

Voto

Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 294 – 01/03/04), com confirmação às fls. 09, que demonstra
que em 30/01/14 a Interessada requereu vista ao processo, bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 295 – 17/03/04), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Análise dos argumentos recursais
11. Como visto em tópico acima, a Contribuinte transcreveu, praticamente de
forma idêntica, suas alegações da Manifestação de Inconformidade para o Recurso Voluntário.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

Tal situação se encaixa nos termos do art. 57, §§ 1o e 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF-Portaria MF n°343, de 09 de junho de 2015), cuja redação se transcreve abaixo

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)

12. Acompanhando o entendimento, já houve decisões das turmas do CARF.

RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE
DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de
segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição
integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as
razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida. [...] (Acórdão n
2201-007.357; Data da Sessão: 03/09/2020)

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
REPRODUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Registrando o relator que as partes não apresentaram novas razões de mérito perante o
Carf e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, é facultado a transcrição
dos termos da decisão de primeira instância, como fundamento para decidir a
controvérsia. [...] (Acórdão n° 3302-007.889; Data da Sessão: 17/12/2019)

13. Neste sentido, entende-se ser o caso de ratificar os argumentos do Acórdão da
DRJ (fls. 287-292).

5.
A matéria aqui discutida diz respeito ao pedido de restituição de crédito
proveniente de apólice denominada Obrigação de Guerra, emitida com base no Decreto-
Lei n° 4.789/1942, vinculado com a solicitação de compensação de débitos de Imposto
de Importação e respectiva multa de oficio, decorrentes do Auto de Infração, objeto do
Processo n° 10314.005237/99-65.
6.
O Código Tributário Nacional indicou a compensação como uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, art. 156, II, condicionando, entretanto, a
viabilização do disciplinamento por lei ordinária, consoante disposto no art. 170, caput:

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

“Art 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar 'a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.

7.
O permissivo legal para efetivação de compensação na forma prevista no
precitado art. 170 surgiu com o advento da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
com a redação dada pela Lei 9.069, de 29 de junho de 1995, cujo art. 66 determina que:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciária, e receitas patrimoniais, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação, ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2°É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4° As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
8.
Posteriormente, os arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, autorizaram
a utilização de créditos do contribuinte para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob a administração da Secretaria da Receita Federal.
9.
Dessa forma, a Receita Federal está autorizada, por lei, a efetuar restituição e
compensação somente em relação a créditos do sujeito passivo que tenham natureza
tributária e por ela administrados. Portanto, as Apólices da Dívida Pública não possuem
natureza tributária, não sendo títulos hábeis a ensejar restituição, por falta de previsão
legal.
10.
Nesse sentido é vasta a jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes,
como se vê da transcrição de ementas dos acórdãos n°s. 105-12.699, 105-12.700,
105.12.702 e 105.12.712 dispondo:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO -APÓLICE DA DÍVIDA PÚBLICA - Ainda
que os créditos do sujeito passivo fossem líquidos e certos, sua compensação com
os débitos tributários somente seria possível mediante autorização legal, conforme
preceitua O artigo 170 da Lei 5.1 72/1966 (CTN)”.
11.
Ademais, os Tribunais brasileiros também não estão reconhecendo a
validade, nem eficácia das Apólices emitidas no início do século passado, de acordo
com as ementas transcritas:
TRIBUNAL DA TERCEIRA REGIÃO
Apelação Cível n° 688.619, de 15/05/2002 – 3a Turma
PROCESSO CIVIL _ TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO -
CONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS N°s 263/67 E 396/68 -
INVALIDADE DO TITULO.
I - Constitucionalidade dos Decretos-leis n°s 263/67 e 396/68 que alteraram
a forma de resgate e o prazo prescricional dos papéis emitidos no primeiro
quadrante do século.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

II - Não há como escapar à conclusão de que os títulos encontram-se
prescritos, pois segundo o artigo 1° do Decreto-lei n° 369/69, O termo final para
resgate ou substituição se deu em 1° de julho de 1969.
III - Apelação improvida.
Apelação Cível n° 754.912, de 06/03/2002 – 4a Turma
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DAS APÓLICES DA
DÍVIDA FEDERAL EMITIDAS NO INÍCIO DO SÉCULO PASSADO.
PRESCRIÇÃO.
1. As apólices apresentadas pelo autor estão prescritas porque não
resgatados no prazo do edital previsto pelos Dec.-Leis n. 263/67 e n. 396/68, ou,
no máximo, no qüinqüênio que se seguiu ao mesmo. Ao contrário do que se
pretende, o principio do negócio jurídico perfeito antes conspira contra a
idoneidade dessas cártulas que lhes dá guarida.
2. Preliminar rejeitada. Apelação prejudicada.
Apelação Cível n° 681.633, de 05/12/2001 – 6a Turma
TRIBUTÁRIO - TÍTULOS DE DIVIDA PÚBLICA EMITIDOS No INÍCIO
DO SÉCULO PASSADO - COMPENSAÇÃO COM PIS E COFINS -
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA LIQUIDEZ E CERTEZA - PRESCRIÇÃO.
1.Os artigos 66 da Lei 8383/91 e 170 do CTN prevêem a possibilidade de
compensação, como modalidade de extinção das obrigações, desde que estas
tenham natureza tributária, liquidez e certeza. –
2.As Apólices da Dívida Pública emitidas no início do século passado não
possuem natureza tributária e não guardam a necessária certeza e liquidez a
amparar O pedido de compensação com créditos tributários de titularidade da
União.
3.A correção monetária do valor de face das apólices não se mostra
confiável porquanto remontam a período em que não houve apuração oficial da
inflação. Deve-se considerar, também, que a correção monetária oficial somente
se iniciou a partir de 1964, com a instituição das ORT N°s pela Lei n. ° 4.357/64. .
4.Constitucionalidade dos Decretos-lei n.°s 263/67 e 396/68 que cancelaram
a condição suspensivo de término das obras e oportunizaram o resgate no prazo
de um ano a partir da ciência aos interessados, que ocorreu pela publicação de
edital.
5.Ainda que se considere O prazo qüinqüenal de prescrição das obrigações
contra a Fazenda Pública, encontra-se configurado o prazo extintivo pelo decurso
de período superior a 30 anos.
Agravo de Instrumento - 2001.03.00.028403-0 AG 138562
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
DEFERITÓRIA
DE
APROVEITAMENTO DE APÓLICES DE DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL,
CONTRAÍDA NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO PARA CUSTEIO DE
OBRAS PUBLICAS, COMO BEM OFERECIDOS EM PENHORA OU OUTRA
GARANTIA - AGRAVO PROVIDO.
1 - É plausível a alegação de prescrição dos títulos de dívida pública da
União, emitidos nas primeiras décadas do século XX, por conta da validade do DL
263, já que pelo Ato Institucional n° 04, de 7.12.66 em seu art. 9°, § II O
Presidente da República podia legislar por decreto-lei sobre matéria financeira
até 15.3.67, e O fez através do DL 263 de 28.2.67. Validade, ainda, do art. 1° do
DL 396, de 30.12.68, de modo que tais títulos poderiam ser resgatados até 1.7.69,
através de OTNS, já que foi estendido o prazo fixado no edital publicado no DOU
de 4.7.68, p 1443, Parte 11 (enquanto ainda fluía), édito emitido na esteira da
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

Resolução n° 65 de 5.9.67, pelo BACEN, órgão competente para ocupar-se do
caso como se verifica dos arts. 9° e 11, VIII, da Lei n° 4.595/64.
II - Apólices de valor nominal, emitidas décadas antes da instituição da
correção monetária entre nós, sendo bastante implausível a atualização monetária
do valor facial por cálculo da FGV.
III - Agravo provido, restando prejudicado o agravo regimental.
TRIBUNAL DA QUARTA REGIÃO
Apelação Cível – n° 497.956, de 06/08/2002 – 3a Turma
ADMINISTRATIVO. . TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
1. A ação versa sobre o resgate de títulos da dívida pública denominadas de
Obrigações de Reaparelhamento Econômico, que foram entregues como
restituição do adicional do imposto de renda criado pela Lei n.o 1.474, de 26 de
novembro de 1951, e pela Lei n.” 2.973, de 26 de novembro de 1956. Sucede,
porém, que O Decreto-lei n.o 263, de 28-2-1967, ao mesmo tempo que autorizava
o Poder Executivo a resgatar os títulos da dívida pública interna fundada federal,
estabeleceu o prazo de seis meses, contados da data do inicio da execução efetiva
dos respectivos serviços, para a apresentação dos títulos para resgate, após o
qual a dívida e os juros ficariam prescritos. Posteriormente, o Decreto-lei n.o 396,
de 30-12-1968, alterou para doze meses O referido prazo. Isso significa que, hoje,
decorridos mais de 30 anos, já se consumou a prescrição prevista nos referidos
decretos-leis. Ainda que não se considerem tais decretos-leis, existem outras
normas relativas à prescrição de direitos e ações contra a União, que devem ser
aplicadas. Em primeiro lugar, é preciso anotar que não tem nenhum fundamento o
entendimento da autora, no sentido de que a divida pública é imprescritível. A
comparação com a dívida externa é inadequada, pois a prescrição decorre da
legislação interna, que não tem aplicação nas relações internacionais. A Lei n.o
4.069/62, por exemplo, que criou o título da dívida pública fundada, denominada
de "Recuperação Financeira", previu expressamente o prazo de 5 anos para o
resgate, após O qual se opera a prescrição da dívida e dos juros. Mesmo que a lei
que trata da Obrigação de Reaparelhamento Econômico não preveja
expressamente o prazo prescricional, este se faz presente no ordenamento
jurídico, pela norma genérica do art. 1° do Decreto n.” 20.910/32. Segundo esse
artigo, qualquer direito ou ação contra a União prescreve em 5 anos. São
atingidos por essa norma, portanto, O direito ao resgate dos títulos da dívida
pública e a respectiva ação de cobrança. Não tem nenhuma relevância o
argumento de que a União nunca convocara os credores para .o resgate dos
títulos. O prazo de resgate da dívida e o vencimento dos juros estavam previstos
em lei e constavam do próprio título, dispensando qualquer convocação dos
credores. Não se pode sustentar que o Decreto n. ° 20.91 O/32 afronta o principio
da legalidade, pois constitui verdadeiro ato legislativo, emanado do Chefe do
Governo Provisório, que havia dissolvido o Congresso Nacional e assumido, em
toda a plenitude, a função legislativa (Decreto n. ° 19.393, de II-11-1930).
Tampouco se pode alegar a inconstitucionalidade dos Decretos- leis 263/67 e
396/68, pois o fundamento de validade de ambos não é a Constituição, mas atos
excepcionais. O primeiro foi editado em 28 de fevereiro de 1 96 7, quando ainda
não estava em vigor a Constituição promulgada em 24 de janeiro de 1967, com
fundamento no Ato Institucional n. ° 4, cujo art. 9° conferia ao Presidente poderes
para baixar decretos-leis sobre matéria de segurança nacional, financeira e
administrativa. O segundo foi editado com fundamento do Ato Institucional n. ° 5,
que permitia ao Presidente legislar sobre todas as matérias, enquanto o
Congresso estivesse em recesso. Registre-se que o recesso forçado do Congresso
Nacional havia sido decretado pelo Ato Complementar n.” 38, de 13 de dezembro
de 1968. Deve-se reconhecer, portanto, a validade do Decreto n. ° 20.910/32, que
disciplinou a prescrição geral dos direitos e ações contra a União, e dos decretos-
leis que trataram da prescrição dos títulos da divida pública, dado o contexto de
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

excepcionalidade em que foram editados. Qualquer que seja a ótica pela qual se
aprecie o problema, a única conclusão que se impõe é que a pretensão da autora
acha-se atingida pela prescrição.
2. Improvimento da apelação
12.
O que se admite utilizar para pagamento de tributos federais são as Letras e
Notas do Tesouro Nacional (LTN, LFT E NTN), consoante dispõe a Lei n°
10.179/2001, originada da conversão da MP n° 1.974-76, de 10/02/2000, art. 6°, não
havendo previsão para a utilização da Obrigação de Guerra (fls. 05) trazida pela
interessada.
13.
De outra feita, é de se observar a questão da prescrição, uma vez que foram
editados atos legais específicos, o Decreto-lei n° 263/1967, alterado pelo Decreto-lei n°
396/1968, chamando os credores a apresentarem os títulos em seu poder para resgate
pelo valor nominal integral ou residual, acrescido dos juros vencidos e exigíveis na data
de sua efetivação, de onde se conclui que, com a edição dos citados atos legais, o poder
público obedeceu a todos os princípios atinentes à espécie, como o da moralidade
administrativa, o da transparência, da harmonia das relações de consumo, bem como ao
princípio fundamental da igualdade entre as partes, procurando quitar, liquidar as
obrigações assumidas com a sociedade, em particular com os detentores dos títulos
como o objeto da presente lide.
14.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão jurídico do Ministério da
Fazenda, provocado a se manifestar sobre uma série de procedimentos judiciais visando
atribuir exigibilidade a títulos da dívida pública emitidos pela União, como no presente
caso, e o conseqüente resgate dos mesmos, elaborou estudo aprofundado sobre a
matéria, exarando em 15/06/1998, o Parecer PGFN n° 859/98, aprovado, pelo Sr.
Ministro da Fazenda em 30/06/1998 e publicado no DOU de 06/07/1998, onde concluiu
que tais pretensões prescreveram, nos termos do Decreto-lei n° 263/1967, alterado pelo
Decreto-lei n° 396/1968 e que a prescrição qüinqüenal a favor da Fazenda Pública
existe desde o Império: Decreto n° 857, de 12/11/1851 (v. item 38 do citado parecer).
15.
Outrossim, existe norma em pleno vigor, dispondo sobre a prescrição, qual
seja, o art. 1° do Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a saber:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originaram”.
16.
Diante do exposto, não há que falar a respeito de dispositivos que tratam de
cheques e recolhimentos de tributos por via postal, como reclamado.
17.
A interessada também não encontra amparo à sua pretensão nos julgados
trazidos à manifestação de inconformidade , pois não se vislumbra que ela figure como
parte nas ações judiciais correspondentes; nem em teses doutrinárias, por não
constituírem normas complementares à legislação tributária (CTN, artigo 100).
18.
Releva notar que a compensação admitida pelo mencionado Decreto
2138/1997 com débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições se
trata de compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da Receita
Federal, e o título Obrigação de Guerra não representa tais créditos.
19.
No tocante às alegações de inconstitucionalidade pela aplicação ao caso em
tela das MP n°s 66/2002 e 75/2002, descabem qualquer análise, por ser prerrogativa do
Poder Judiciário tal apreciação.
20.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de indeferir a manifestação de inconformidade, ratificando o Despacho
Decisório da DIORT/DERAT/SPO.

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.499 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002198/2001-99

VI. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital